Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001221-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESTINAÇÃO DE BENS ADMINISTRATIVAMENTE APREENDIDOS (MADEIRA) –- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação da tutela somente pode ser deferida se demonstrados os requisitos necessários – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A determinação de destinação de madeiras apreendidas em até 90 (noventa) dias após a apreensão, demanda dilação probatória a comprovar a omissão da administração, prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 003617-69.2019.811.0082, que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar ao Requerido o seguinte:

“1) A adoção das providências e medidas necessárias para a doação e a realização de leilões periódicos dos produtos sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT,
decorrentes de apreensão administrativa
, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; e

2) A realização de leilões periódicos, sendo no mínimo 01 (um) a cada semestre, sendo o primeiro realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, dos produtos florestais apreendidos na seara criminal, sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA-MT,
desde que tenha ocorrido a decretação do perdimento da madeira pelo juízo competente.
(...)” (
sic
decisão recorrida)

Sustenta o Recorrente que a Ação Civil Pública visa determinar ao Estado de Mato Grosso a destinação adequada de todos os produtos de origem florestal objeto de apreensão e que se encontram no Depósito Unificado da SEMA/MT, a fim de evitar o perecimento dos bens.

Enfatiza a impossibilidade de cumprimento da ordem liminar em face do princípio da legalidade, e que a Administração deve observância às normas que tratam da destinação das madeiras apreendidas, iniciando o Art. 25, § 3º, da Lei Federal nº 9.605/1998 e o Decreto Federal nº 6.514/2008.

Sublinhando que, a doação imediata, somente tem lugar quando as madeiras estejam sob risco iminente de perecimento, o que não seria o caso dos autos.

Alega que, não estando sob risco de perecimento, “
devem, portanto,
aguardar a conclusão do devido processo legal administrativo para serem adequadamente destinadas caso seja confirmada a autuação, ou devolvidas ao autuado caso não confirmada
.
” (
sic
Id 116369967)

Acentua que o prazo fixado pelo julgador singular é exíguo, em violação ao princípio da razoabilidade, além do óbice da cláusula da reserva do possível.

Pugnou, assim, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. E no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada.

Liminar deferida. (Id (117080493)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 122763467)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 003617-69.2019.811.0082, que deferiu, em parte, o pedido liminar.

Em síntese, aduz o Recorrente a impossibilidade de cumprimento da ordem liminar em face do princípio da legalidade, e que a Administração deve observância às normas que tratam da destinação das madeiras apreendidas, iniciando o Art. 25, § 3º, da Lei Federal nº 9.605/1998 e o Decreto Federal nº 6.514/2008.

E que a doação imediata das madeiras apreendidas só tem justificativa quando houver risco de perecimento do bem.

Para a concessão da medida requerida pela parte Recorrente em primeira instância, deve-se comprovar a presença dos dois requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, cabe ao autor a comprovação da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O MM. Juiz ao analisar a questão consignou que:

“
De início, importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4º - medida cautelar – e 12 – medida liminar –, ambos da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 294, parágrafo único do CPC), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985), com o fito de garantir a efetividade, celeridade e a instrumentalidade do processo, já que todas elas têm como escopo salvaguardar o bem jurídico, permitindo que o objetivo da ação coletiva seja alcançado.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Na hipótese, a parte requerente fez pedido de natureza antecipatória, ainda de que forma parcial.

Por meio da presente Ação Civil Pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende a concessão de tutela provisória de urgência consistente em ordem para que a parte requerida
providencie a doação ou a realização de leilão de todos os produtos florestais apreendidos e que estão acondicionados no Depósito Unificado da SEMA/MT, com exceção daqueles que possuem decretação de perdimento ou estejam apreendidos por decisão do Poder Judiciário
, bem assim para que a parte requerida adote postura proativa no sentido de providenciar perícia, avaliação e doação (ou venda em leilão) dos produtos florestais apreendidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, entre a apreensão e destinação ambientalmente adequada, seja alienação ou devolução dos produtos florestais apreendidos.

Pois bem.

(...)

Sobre a apreensão de bens na seara administrativa, a Lei Federal n. 6.514/2008 dispõe que:

“
Art. 101
.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I - apreensão;

[sem destaque no original].

(...)

Art. 102
. Os animais
, produtos, subprodutos, instrumentos,
petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.
[sem destaque no original].

Art. 105
.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão
ou
entidade responsável pela fiscalização
, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
[sem destaque no original].

Art. 107
.
Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma
:

I - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter cientifico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os regulamentos vigentes, serem entregues em guarda doméstica provisória.

II - os animais domésticos ou exóticos mencionados no art.103 poderão ser vendidos;

III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.

§1º Os animais de que trata o inciso II, após avaliados, poderão ser doados, mediante decisão motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou venda forem inviáveis econômica ou operacionalmente.

§2º A doação a que se refere o § 1o será feita às instituições mencionadas no art. 135.

§3º O órgão ou entidade ambiental deverá estabelecer mecanismos que assegurem a indenização ao proprietário dos animais vendidos ou doados, pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão, caso esta não seja confirmada na decisão do processo administrativo.

§4º Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

§5º A libertação dos animais da fauna silvestre em seu habitat natural deverá observar os critérios técnicos previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade ambiental competente.

Art. 135
.
Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente
”.
[sem destaque no original].

Recentemente (10.02.2021), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito da nomeação do proprietário do bem apreendido como depositário fiel, em julgamento do REsp. 1.805.706/CE, afetado como representativo de controvérsia. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1805706 / CE 2019/0094338-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), Data do Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação: 26/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO). [sem destaque no original]

No que diz respeito à apreensão na seara criminal, o art. 25, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) dispõe que:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos.

§1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes
.

§4° - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais”.

§5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
[sem destaque no original].

Ainda sobre a destinação dos bens apreendidos, o artigo 112, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n. 38/95, com redação dada pela Lei Complementar n. 232/2005) dispõe que os produtos e subprodutos florestais apreendidos devem ser avaliados e doados a entidades científicas, culturais, educacionais, hospitalares, públicas e outras entidades com fins beneficentes. Caso contrário, deverão ser vendidos pelo órgão ambiental estadual, por meio de leilão.

No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência,
ainda que deferida de forma parcial
.

Imperioso registrar que é de conhecimento das partes que os produtos florestais apreendidos e armazenados no pátio de madeiras localizado no Distrito Industrial, em Cuiabá (MT), sob a gestão e responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, se encontram, em sua maioria, a céu aberto.

De igual modo, é público e notório que os produtos florestais apreendidos possuem rápido perecimento sob as intempéries do sol e da chuva.

Nesse sentido, o MPE-MT almeja a determinação para que o órgão ambiental seja compelido a dar a correta e regular destinação aos produtos florestais apreendidos e depositados sob a sua responsabilidade.

Ocorre que, numa análise sumária, própria dessa fase processual, tenho que a responsabilidade pela avaliação e doação dos produtos florestais,
quando decorrentes de apreensão criminal
, não são de atribuição do órgão ambiental. Logo, competente ao órgão ambiental dar destinação adequada apenas aos produtos florestais apreendidos na seara administrativa.

Não obstante, conforme pontuado pelo MPE-MT em sua peça inicial, tais fatos, neste momento processual, não eximem de responsabilidade o órgão ambiental pelo perecimento dos produtos florestais armazenados no pátio localizado no Distrito industrial, ainda que decorrentes de apreensão criminal, mormente porque não estão sendo realizados leilões dos produtos florestais apreendidos e sob a sua gestão, com a periodicidade mínima necessária a evitar o seu perecimento, apesar das constantes decretações judiciais de perdimento das madeiras apreendidas nos respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrência, com a consequente comunicação do responsável pelo Pátio Unificado para, daí sim, dar destinação aos produtos florestais.

O próprio Gestor do pátio reconhece que as doações autorizadas pelo Juizado Volante Ambiental – JUVAM de Cuiabá (MT), competente, em regra, para análise e destinação do produto florestal aprendido na seara criminal, não são suficientes para atender a demanda de espaço, mormente pela quantidade de apreensões realizadas, motivo pelo qual deveria o órgão ambiental providenciar/realizar leilões periodicamente do produto florestal, evitando, assim, o perecimento da madeira, bem como
“liberando”
espaço físico para as novas e contínuas apreensões realizadas pelos órgãos competentes.

Presente ainda a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de perda de todo o material apreendido, visto que se encontra, em sua maioria, a céu aberto no pátio da SEMA.

Diante de tais premissas, tenho que o pedido liminar formulado pelo MPE-MT merece parcial provimento, tão somente no que diz respeito às determinações para que a parte requerida adote as providências necessárias para a doação ou a realização de leilões periódicos dos produtos sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT, decorrentes de apreensão administrativa, bem assim a realização de leilões periódicos dos produtos florestais apreendidos na seara criminal, sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT,
desde que tenha ocorrido a decretação do perdimento da madeira pelo juízo competente.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DEFIRO EM PARTE
o pedido liminar formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT):

1) A adoção das providências e medidas necessárias para a doação e a realização de leilões periódicos dos produtos sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT,
decorrentes de apreensão administrativa
, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; e

2) A realização de leilões periódicos, sendo no mínimo 01 (um) a cada semestre, sendo o primeiro realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, dos produtos florestais apreendidos na seara criminal, sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA-MT,
desde que tenha ocorrido a decretação do perdimento da madeira pelo juízo competente.
” (Id. 65359562)

Como se vê, o MM. Juiz do feito entendeu caracterizada a omissão da Administração quanto ao devido encaminhamento das madeiras apreendidas administrativamente e que havia risco de perecimento dos mesmos.

Da análise do caderno processual, tenho que o recurso merece ser provido.

O Agravante alega, em síntese, que a ação de base foi interposta com o fito de obrigar o Estado de Mato Grosso a dar destinação aos produtos florestais apreendidos administrativamente, sem considerar as normas de regência de observância obrigatória, à luz do princípio da legalidade.

In casu
, observa-se do teor da decisão recorrida que o Estado de Mato Grosso terá que destinar os produtos florestais apreendidos administrativamente em até 90 (noventa) dias, desconsiderando que esta deve ser precedida de processo administrativo, sendo exíguo o prazo fixado.

Com efeito, nos casos de apreensão administrativa, necessário se faz a instauração de processo administrativo para que seja apurado se houve ou não infração passível de reprimenda, e caso esta não fique comprovada os bens apreendidos devem ser devolvidos ao proprietário.

Além do que, mostra-se necessária a verificação do risco de perecimento dos produtos apreendidos, considerando que o Estado de Mato Grosso rechaça essa hipótese.

Assim, tenho que não se verifica a presença do
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da medida liminar.

Da mesma forma, entendo presente o
periculum in mora
inverso
,
eis que o agravante terá de suportar os efeitos administrativos decorrentes da decisão recorrida, visto que impõe a adoção de uma séria de medidas, além dos efeitos jurídicos, a par do risco de se doar ou leiloar produtos que ainda aguardam deliberação do processo administrativo instaurado.

Assim, em que pese os fundamentos apresentados pelo Autor/Agravado, tenho que não há elementos suficientes a autorizar o deferimento liminar, demandando a questão maior dilação probatória.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022